Tribunal: STF
Processo: RHC 270901
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.003.804/BA, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANTECEDENTES DE HOMÔNIMO. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de agravante preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
2. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não suscitada na impetração originária constitui inovação recursal, o que é não cognoscível em sede de agravo regimental.
3. Eventual equívoco quanto à menção a antecedentes de homônimo não invalida o decreto prisional, cuja manutenção se fundamenta na gravidade concreta do crime, consubstanciada em execução sumária, com diversos disparos de arma de fogo à queima-roupa, em via pública e diante de testemunha, motivada por dívida fútil.
4. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas. Precedentes.
5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
6. Agravo regimental desprovido (doc. 60).

Neste recurso ordinário, a defesa alega:

25. O primeiro núcleo de ilegalidade da presente demanda se mostra na fundamentação genérica, uma vez que o acórdão ora impugnado se limitou, em essência, a aludir ao cometimento de homicídio e à gravidade do fato, mas não aponta uma circunstância concreta, extraordinária e individualizada que demonstrasse a razão, naquele aso específico, que a liberdade do paciente ameaçaria a ordem pública de forma juridicamente relevante.
26. A gravidade abstrata do crime não é o bastante. Em se tratando de homicídio, a gravidade é inerente ao tipo, o que não se torna suficiente para utilizá-la de forma automática para antecipar a punição do paciente ao impor a prisão preventiva (doc. 67, pp. 9-10).

Em seguida, assevera:

29. O segundo núcleo de ilegalidade do caso reside na forma como foi produzido o elemento indiciário central que lastreou a prisão. Ao contrário da forma como tem sido conduzido o procedimento, o art. 226, do CPP, não é ornamento. É a garantia que se destina a reduzir o risco de eventual erro inerente a reconhecimentos pessoais e fotográficos.
30. O inciso II do dispositivo determina que a pessoa a ser reconhecida seja colocada, se possível, ao lado de outros indivíduos semelhantes, para que o reconhecedor aponte o autor, evitando-se sugestão, indução ou viés confirmatório.
31. Nada disso foi observado no presente caso. Como bem demonstrado no tópico acima, a imagem que serviu de reconhecimento da companheira da vítima foi uma fotografia isolada, cortada, em preto e branco, sem qualquer formação comparativa, justamente a técnica que potencializa falsos reconhecimentos e que é rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 67, p. 11). 

Outrossim, argumenta:

41. Para além da ilegalidade contida no fundamento de manutenção da prisão preventiva do recorrente, houve também o grave erro que justificou o risco à ordem pública: anotações criminais que não pertenciam ao paciente, mas a um homônimo.
42. A decisão de primeiro grau foi expressa ao decretar a prisão com base em suposta “vasta ficha criminal” do recorrente, o que foi tratado como a conclusão para a alegada periculosidade de LUCAS (fls. 159 e-STJ). Posteriormente, mesmo que tenha sido esclarecido que os crimes mencionados não eram atribuíveis ao paciente, mas a um homônimo e as condições pessoais do recorrente fossem favoráveis, a premissa já havia impregnado o curso processual, tal como se observa pela manutenção da prisão preventiva proferida no acórdão recorrido (doc. 67, pp. 15-16).

Por fim, pondera:

57. Apesar da segregação cautelar ter sido tratada como primeira opção, tendo em vista as circunstâncias que nortearam o decreto preventivo do paciente, bem como seu perfil, há a possibilidade de impor medida menos gravosa, por exemplo, o comparecimento período em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica ou outras restrições menos intensas.
58. Assim, diante da moldura circunstancial que demonstra a fragilidade dos indícios de autoria, a invalidez do reconhecimento, a confusão do homônimo e o parecer ministerial que afasta a necessidade de custódia, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar deixa de ser mera faculdade a passa a ser a única resposta juridicamente proporcional (doc. 67, p. 21).

Ao final, requer o conhecimento e processamento desse recurso ordinário, com a revogação da prisão preventiva:

a. Pelo decreto prisional ser genérico, abstrato, e não especificar como a conduta do paciente LUCAS abala a ordem pública o bastante à prisão;
b. A conversão da prisão cárcere em medidas cautelares diversas como: (i) proibição de se ausentar da comarca, (ii) monitoração eletrônica, (iii) recolhimento à noite e aos finais de semana, além de outros que o juízo entender cabíveis;
c. No mérito, o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo (i) a invalidade do reconhecimento fotográfico; (ii) a ausência de indícios idôneos de autoria; (iii) a nulidade da fundamentação calcada em histórico criminal de homônimo; e (iv) a inidoneidade da motivação genérica relativa à suposta garantia de ordem pública (doc. 50, p. 6).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente, anoto que o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar que “[se trata] de inovação recursal, não cognoscível por meio do presente regimental, tendo em vista que não carreada nas razões da inicial do habeas corpus” (doc. 61, p. 4).

Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essa questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

No que se refere à manutenção da custódia cautelar, registro que, consoante o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 

Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do acusado expondo os seguintes fundamentos:

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão agravada foi assim fundamentada (fls. 328-333):
"[...] A prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 17-20, grifou-se):
Investiga-se crime de homicídio praticado contra Bruno Freitas Silva. De acordo com a Autoridade Policial, o crime teria sido praticado pelo investigado LUCAS TRINDADE DA SILVA, no dia 09/02/2025, que, conduzindo uma motocicleta, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima que conduzia seu carro, acompanhado da sua companheira Isadora de Sousa Santos.
No presente caso, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Observam-se suficientes indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação.
Há fundadas razões da autoria atribuída ao representado, conforme os depoimentos das testemunhas, o Relatório de Investigação Criminal e as filmagens do fato criminoso obtidas por sistema de vídeo monitoramento (id 485911671), presentes no IP anexo, que dão conta da ocorrência do homicídio e de indícios de autoria por parte do representado.
Isso porque, como apontado no relatório da Autoridade Policial, restaram evidenciados os seguintes pontos: (1º) no dia 09/02/2025, por volta das 21:50 horas, a vítima BRUNO FREITAS SILVA, na companhia de sua companheira ISADORA DE SOUZA SANTOS encontravam-se circulando pela via pública da cidade de Ibiassucê/Ba, estando o primeiro na condução do veículo VW JETTA 2.0T, COR PRATA, PLACA POLICIAL KWI7C84, licenciado em nome de Luana Pereira Domingues, quando, na Rua Rui Barbosa, Centro, foi alvejado com disparos de ARMA DE FOGO, vindo a ÓBITO no local; (2º) o autor dos disparos, segundo ISADORA DE SOUZA SANTOS, encontrava-se sozinho em uma motocicleta HONDA CG 150, COR PRETA, FAROL AZUL, trajando CALÇA JEANS COR CLARA, JAQUETA ACOLCHOADA COR PRETA, CAPACETE SAMARINO PRETO, FECHADO COM A LENTE PRETA E FECHADA, tendo ESTATURA MÉDIA E A COR DAS MÃOS PARDA; (3º) o policial civil Wilson Santos Magalhães Filho, ainda no local de crime, abordou um indivíduo filmando a vítima, tendo esse se identificado como LUCAS TRINDADE DA SILVA, morador do Distrito de Ibitira, o qual trajava CALÇA JEANS CLARA e JAQUETA PRETA ACOLCHOADA; (4º) a testemunha ISADORA DE SOUZA SANTOS, quando de suas declarações, ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA APRESENTADA do local do crime, RECONHECEU E APONTOU A PESSOA DE LUCAS TRINDADE, conhecido como BODIM, morador do distrito de Ibitira, COMO TENDO AS MESMAS CARACTERISTICAS DO AUTOR DA AÇÃO CRIMINOSA, PRINCIPALMENTE PORQUE ENCONTRAVA-SE COM AS MESMAS VESTES, OU SEJA, CALÇA JEANS CLARA E JAQUETA ACOLCHOADA NA COR PRETA; (5º) a genitora da vítima informou que tanto ela quanto o seu filho BRUNO sofria ameaças de morte pela pessoa de LUCAS TRINDADE, conhecido por BODIM, em virtude de dívidas contraídas com o mesmo na ação de agiotagem, isso no Distrito de Ibitira; (6º) que, em virtude das ameaças de morte que sua genitora vinha sofrendo pela pessoa de LUCAS TRINDADE, haja vista o não pagamento das dívidas, BRUNO encontrava-se em desavença com o mesmo; (7º) que a morte da vítima teria se dado por traição, sem chance alguma de defesa, isto porque foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto transitava tranquilamente na condução de seu veículo pelas vias desta cidade, como também se deu por motivo fútil, haja vista que a motivação ocorreu por dívida que a genitora do mesmo tinha com o autor.
Diante das evidências acima apontadas, conclui-se que há suficiente indício de que a ação criminosa fora perpetrada pela pessoa de LUCAS TRINDADE DA SILVA, conhecido por BODIM, o qual fora flagrando ainda com as vestes utilizadas no crime, uma vez que após a execução, teria retornado ao local para certificar que a vítima estava morta.
Ademais, como assentado pelo Ministério Público, o representado já foi condenado pela prática de diversos crimes: tráfico de drogas (0003972-88.2018.8.13.0137), tráfico privilegiado (0000028-45.2017.8.24.0125), roubo majorado (0000597-46.2017.8.24.0125), furto (5006542-86.2022.8.24.0113), furto privilegiado (5003895-50.2024.8.24.0113), tráfico de drogas (0004105-56.2024.8.16.0196), roubo majorado (0831432-45.2023.8.10.0001) e receptação (0844198-96.2024.8.10.0001). É mister a concordância com o “parquet” de que tal situação fática indica a contumácia do investigado na atividade criminosa e evidenciam perigosidade concreta e alta probabilidade de reiteração delitiva.
 Assim, verifica-se que se faz necessária a decretação da prisão preventiva do acusado, para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime de homicídio praticado contra a vítima, tratando-se de verdadeira execução, por motivo fútil, além da periculosidade do representado, contumaz na prática delitiva, em crimes praticados com violência. O tipo penal incidente, além de ter sido cometido com dolo, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Portanto, nos termos do art. 312, c/c art. 313, incisos I e II, ambos do CPP, a prisão preventiva se faz necessária, sendo adequada em razão da gravidade do crime e das circunstâncias do fato. Por tais motivos também, não figuro cabível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar.
[...]
Ante os fundamentos expostos, acolho a representação da Autoridade Policial para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS TRINDADE DA SILVA, já qualificado, com fulcro nos artigos 310 e 312, do Código de Processo Penal, e para DEFERIR o pedido de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR a ser realizada na residência do representado, localizada na Rua Antônio Martins, Distrito de Ibitira, Rio do Antônio/BA, a fim de apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. [gn].
Ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar, o juízo competente destacou que "em que pese ter havido equívoco "quanto aos antecedentes criminais do investigado, este já havia ameaçado a vítima por conta de dívidas de jogo e o homicídio foi praticado com o auxílio de outra pessoa, havendo elementos que indicam que o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo, à queima-roupa e enquanto a vítima dirigia, em companhia de ISADORA DE SOUSA SANTOS, conforme já pontuado em audiência de custódia" (fls. 302-303).
Desse modo, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela "gravidade concreta do crime de homicídio praticado contra a vítima, tratando- se de verdadeira execução, por motivo fútil", em que o ora paciente teria efetuado "vários disparos de arma de fogo, à queima-roupa e enquanto a vítima dirigia". (...).
Inicialmente, a prisão preventiva do agravante está alicerçada na gravidade concreta do modus operandi empregado, consistente em execução por disparos de arma de fogo, à queima-roupa, em via pública e diante de testemunha, motivada por dívida fútil, o que demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas.
É firme a jurisprudência dessa Casa e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "[a] gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).
Ainda, "[a]gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).
No que tange à tese de que a prisão preventiva foi sustentada em reiteração delitiva de um homônimo, a Corte local consignou que "a apreciação do pleito liberatório sob esse aspecto se encontra prejudicada, na medida em que a prisão preventiva é mantida, na atualidade, com base em outros argumentos, também contidos no decreto prisional originalmente firmado." (fl. 243).
Outrossim, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta.
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). (Doc. 61 — grifos no original).

A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Paciente “[...] preso preventivamente em 16/12/2023, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II, III, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal – CP”.
II. Questão em discussão
2. Pretendida revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito de homicídio qualificado tentado, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 261.079 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/10/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
[...]
3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da prisão preventiva. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 267.556 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/3/2026).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). Constrangimento ilegal não evidenciado.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 250.848 AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de acusado de duplo homicídio qualificado cuja prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.
2. O agravante pretende a revogação da prisão preventiva, com fundamento na ausência de contemporaneidade e na suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, consideradas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente; e (ii) saber se a alegada ausência de contemporaneidade ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas tornariam inadequada a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi – duplo homicídio cometido na presença de crianças e familiares –, a demonstrar a periculosidade do agente.
5. As instâncias ordinárias indicaram a reiteração delitiva do acusado, que, mesmo submetido a medidas cautelares, foi novamente preso por outros crimes, o que reforçaria a necessidade de segregação cautelar para resguardo da ordem pública.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade foi rejeitada, considerados os fundamentos concretos apresentados e a demonstração de continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido (HC 248.724 AgR/SC, Rel. Min, Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2025).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado tentado. 4. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Modus operandi e garantia da aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental desprovido (HC 239.981 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/6/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. O contexto em que verificada a prática do crime (mediante disparos de arma de fogo à queima-roupa e estrangulamento, contra advogada, supostamente com a finalidade de frustrar o pagamento de honorários advocatícios) sinaliza a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.
2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 226.654 AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/8/2023).

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.

Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator